Tribunal: TJDFT
Processo: 0748425-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Vistos etc. Para a análise do pedido de ID 22941515, intimem-se as partes para que juntem o acordo firmado, devidamente assinado por ambas as partes ou por quem tem poderes para transigir, no prazo de 5 (cinco) dias. Solicitem-se informações ao MM. Juiz a quo, encaminhando cópia da petição referente ao aludido acordo. Após retornem-me os autos conclusos. Brasília, 17 de março de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator